Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-49.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007560-49.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CLEUFAS REUI O - CPF: 652.089.271-87 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo prescricional das ações que versam sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado. No caso em exame, foi implementado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em novembro/2011 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em julho/2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto.”
(N.U 1003761-21.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007560-49.2021.8.11.0004

APELANTE: MARIA CLEUFAS REUI O

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CLEUFAS REUI O
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1007560-49.2021.8.11.0004, na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida na inicial

(id. 146787641).

A autora apela e aduz que a aplicação do prazo prescricional deverá ter início na “
data do conhecimento, que se deu com a emissão do extrato do INSS, assim como foi nessa ocasião que a parte autora aqui Apelante outorgou procuração ao causídico em busca de seus direitos.
”.

Argumenta que “
o prazo previsto no artigo 205 do Código Civil, já que é inexistente a relação jurídica entre as partes, entendendo assim, que se aplica o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Isso porque, o fundamento da ação não é a cobrança de juros ou prestações acessórias, mas a declaração de nulidade do contrato de empréstimo.
”.

Expõe que “
não cabe à aplicação da improcedência liminar do pedido quando há questões fáticas que dependem de elucidação, ou seja, necessário se faz aferir o termo inicial ou o efetivo curso do prazo prescricional, uma vez que a magistrada não aplicou o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em sua literalidade, colaborando assim com as instituições da natureza do requerido, para que continuem a tirar proveito de pessoas com menos entendimento e instrução.
”.

Pede o provimento do recurso para anular a sentença e retornar os autos ao juízo de origem (id. 146787646).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 146787649).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 155571164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA CLEUFAS REUI O
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1007560-49.2021.8.11.0004, na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, em que se reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida na inicial

(id. 146787641).

A apelante disse, na inicial, que é beneficiária de aposentadoria por idade pelo INSS e, que,
“consultando seu benefício previdenciário de n°0844739715 segundo extrato do proprio INSS, a autora foi informada de empréstimos que havia sendo descontados, e que continuam sendo descontados de seu beneficio. Com o extrato em mãos a parte autora passou a ter conhecimento do seguinte desconto: Contrato de n°849681528 — início em 05/2015 no valor de R$450,00 a ser quitado em 72 parcelas de R$12,66 — contrato com situação excluído com 08 parcelas descontadas até a data do extrato”.

Afirmou que,
“foi surpreendida com empréstimos realizados em seu beneficio, pois sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em suas mãos. A autora é pessoa simples, pobre na forma da lei, a qual ainda é idosa e de baixa ou sem nenhuma escolaridade, acabou sendo surpreendida com a quantidade de empréstimos”.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O juízo de primeiro grau proferiu determinação
“para regularizar a representação processual, juntar documentos necessários à propositura da ação e se manifestar nos autos sobre a prescrição da pretensão e litigância de má-fé pelo ajuizamento de lide temerária, com fundamento no art.10, do CPC.”
(id. 146787637).

Após manifestação da parte autora, sobreveio a sentença de reconhecendo a prescrição da pretensão e extinguindo o feito, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, II, do CPC.

Isto porque:

“[...] considerando que o desconto supostamente irregular aconteceu até o mês de dezembro de 2015, fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto que a demanda foi ajuizada em agosto de 2021:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ” 14.

Por tudo o que foi dito, faz-se mister o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora, porquanto que a pretensão contida na inicial tem por finalidade essencial a condenação da parte ré no pagamento de indenização pecuniária pelos prejuízos sofridos em decorrência do contrato supostamente irregular.”
.

No presente caso, conforme extrato apresentado pela própria autora junto a inicial, o Contrato de n° 849681528, foi formalizado em 04/2015, sendo o seu valor na ordem de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 12,66 (doze reais e sessenta e seis centavos), com o último desconto realizado em dezembro de 2015, conforme extrato de Id 146787634, ao passo que a ação em que se questiona a regularidade dos descontos foi ajuizada somente em 20 de agosto de 2021, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto.

Logo, a pretensão de nulidade e devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença atacada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte.

Vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 10002541420218110009 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios. Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a impossibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.”
(TJ-MT 10028118620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

O termo inicial do prazo prescricional destas ações é do último desconto realizado pela instituição financeira, que no presente caso, aconteceu em dezembro de 2015, como já observado, logo, a pretensão da autora está prescrito e não merece qualquer reforma a sentença de primeiro grau.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO NECESSÁRIO – MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional das ações que versam sobre descontos indevidos de empréstimo consignado é contado da data do último desconto realizado. No caso em exame, foi implementado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em novembro/2011 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em julho/2020, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o último desconto.”
(N.U 1003761-21.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC. No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.”
(N.U 1007681-77.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Portanto, tenho que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Condeno a autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023